Tribunal: TJSP
Processo: 2081933-92.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. EXTORSÃO. Prisão temporária. Pretendido relaxamento. Arguição de ilegalidade pelo transcurso do prazo de 24h para a realização da audiência de custódia. Liminar deferida em parte em Plantão Judiciário de 2o Grau determinando a execução do referido ato. Embora a audiência de custódia deva ser realizada no prazo de 24h contado da prisão, a não observância do referido prazo configura

Ementa:
Habeas corpus. EXTORSÃO. Prisão temporária. Pretendido relaxamento. Arguição de ilegalidade pelo transcurso do prazo de 24h para a realização da audiência de custódia. Liminar deferida em parte em Plantão Judiciário de 2o Grau determinando a execução do referido ato. Embora a audiência de custódia deva ser realizada no prazo de 24h contado da prisão, a não observância do referido prazo configura irregularidade passível de ser sanada e que não implica o imediato relaxamento da segregação, destacando, ainda, que a impetração não alegou ter ocorrido qualquer abuso ou coação no cumprimento do mandado de prisão. Precedentes dos Tribunais Superiores. Audiência de custódia já efetuada em 1o Grau no dia 14/02/2022, tendo a d. Magistrada aferido a inexistência de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão e de indícios que permitam concluir ter havido tortura, maus tratos ou violação aos direitos constitucionais do paciente. Concessão parcial da ordem, convalidando a liminar.